Tribunal: TJPA
Processo: 0025990-60.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). A. DAS PROVAS COLHIDAS SOMENTE POR DENÚNCIA ANÔNIMA GERANDO O INQUÉRITO SEM FORMALIZAÇÃO, MEDIANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. - QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS PRODUZIDAS DERIVAM DE UMA PROVA ILÍCITA, VERIFICA-SE QUE NÃO POSSUI QUALQUER FUNDAMENTO, POIS CONFORME SE VERIFICA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, OS POLICIAIS BATERAM NA PORTA DO IMÓVEL PARA ENTRAR, NÃO INVADIRAM, PORÉM OUVIRAM UMA MORADORA GRITAR ?POLÍCIA?, MOMENTO EM QUE ALGUMAS PESSOAS SAÍRAM CORRENDO, POR ISSO ADENTRARAM NO IMÓVEL, OCASIÃO EM QUE ENCONTRARAM O ENTORPECENTE E DETIVERAM O ACUSADO QUE ERA FORAGIDO DA JUSTIÇA. - TRATANDO-SE DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGA, CONSIDERANDO SUA NATUREZA PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTEMENTE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, POSTO QUE A INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CASO DE FLAGRANTE É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO XI. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias-multa.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0025990-60.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNARDES
DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).
A.

DAS PROVAS COLHIDAS SOMENTE POR DENÚNCIA ANÔNIMA GERANDO O INQUÉRITO SEM FORMALIZAÇÃO, MEDIANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO.
IMPROVIMENTO
.
- QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS PRODUZIDAS DERIVAM DE UMA PROVA ILÍCITA, VERIFICA-SE QUE NÃO POSSUI QUALQUER FUNDAMENTO, POIS CONFORME SE VERIFICA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, OS POLICIAIS BATERAM NA PORTA DO IMÓVEL PARA ENTRAR, NÃO INVADIRAM, PORÉM OUVIRAM UMA MORADORA GRITAR ¿
POLÍCIA
¿, MOMENTO EM QUE ALGUMAS PESSOAS SAÍRAM CORRENDO, POR ISSO ADENTRARAM NO IMÓVEL, OCASIÃO EM QUE ENCONTRARAM O ENTORPECENTE E DETIVERAM O ACUSADO QUE ERA FORAGIDO DA JUSTIÇA.
- TRATANDO-SE DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGA, CONSIDERANDO SUA NATUREZA PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTEMENTE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, POSTO QUE A INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CASO DE FLAGRANTE É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO XI.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0025990-60.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNARDES
DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNARDES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 108/112) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em Regime Fechado, pelo fato de ser o acusado reincidente.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), que no dia 09/11/2018, por volta das 10:00 horas, uma equipe da polícia civil estava realizando operação no bairro do Barreiro, após ter recebido uma denúncia anônima relatando que um foragido da justiça estava escondido em uma das residências do local. Ao chegar no local indicado, a equipe da polícia percebeu que a denunciada Marcia Cristina Aquino da Fonseca gritou: ¿-Polícia!¿, alertando o seu companheiro, ora denunciado, para que o mesmo fugisse do local. Hudson Nazareno foi detido enquanto tentava fugir da casa. Na residência em que ele estava foram encontrados 09 tabletes de maconha, representando um total de 9,4 kg da droga em uma mochila. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções dos artigos 33, §1º, III c/c 35, da Lei 11.343/06.

Na sentença
(fls. 108/112), o apelante foi condenado somente na sanção do artigo 33 da Lei nº 111.3343/06.

Em razões recursais
(fls. 125/129), o recorrente pugnou pela absolvição do réu ante a total ilicitude da prova obtida, uma vez que ocorreu a violação do domicílio do acusado, suscitando ainda a fragilidade dos depoimentos dos policiais civis, uma vez que isolados não são capazes de embasar o juízo condenatório.

Em sede de contrarrazões
(fls. 131/133), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória de fls. 108/112, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 143/146), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
HUDSON NAZARENO DA SILVA BERNARDES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 108/112) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em Regime Fechado, pelo fato de ser o acusado reincidente.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS - BUSCA ILEGAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A Defesa alega que a condenação do réu foi baseada em provas ilícitas, visto que os policiais adentraram na sua residência sem autorização judicial prévia, em ofensa aos preceitos constitucionais insculpidos no artigo 5º, X e XI da CF (inviolabilidade de domicílio, da intimidade e da privacidade). E ainda, que é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a entrada forçada em domicílio, sem justificativa prévia, é arbitrária, de modo que eventual situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a invasão.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico.

Ressalto que
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual, através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 20 IPL), do Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 21), e pelo depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante.

O Laudo Toxicológico Definitivo atesta que a substância encontrada em poder do apelante tratava-se de
Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como Maconha, pesando 9,415g (nove mil e quatrocentos e quinze gramas).

Compulsando os autos, verifica-se que a polícia recebeu denúncia anônima, o que, após efetuadas as devidas diligências no local informado, culminou na prisão do apelante. Destaco trechos de seus depoimentos.
QUE estava de serviço, quando foram acionados pela delegada de plantão. QUE foram requisitadas três equipes para realizar a detenção de um foragido de justiça. QUE primeiramente se deslocou uma equipe até o local para averiguar a veracidade dos fatos, após constatação a sua equipe também se deslocou até o local. QUE uma equipe se posicionou pelas portas do fundo do imóvel. Enquanto outra permaneceu na parte da frente. QUE bateram na porta e escutaram a acusada Marcia anunciando em voz alta que tinham policiais no local, e então perceberam que algumas pessoas saíram correndo. QUE já dentro do imóvel e diante da denúncia que poderia haver um foragido de justiça iniciaram a busca domiciliar, que nesse momento encontram no quarto da acusada Marcia, no interior de uma mochila, nove tabletes da droga conhecida como ¿maconha¿
.
(Depoimento do policial civil JORGE COUTO JUNIOR - fl. 94, dos autos).
QUE no dia dos fatos, estava de serviço, quando a Delegada, determinou que fosse averiguar uma denúncia de um foragido de justiça. QUE se deslocou com a sua equipe, e estavam na companhia de outra equipe, mas a sua permaneceu nos fundos do imóvel. QUE uma vizinha informou que alguém havia pulado para o seu quintal. QUE foi até o local indicado pela vizinha e realizou a detenção do acusado. QUE outra equipe apreendeu dentro da residência dos acusados nove tabletes de ¿maconha¿.

(Depoimento do policial civil EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA - fl. 94, dos autos).

Destaco a validade dos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, haja vista que os atos por eles praticados são atos administrativos, ou seja, praticados por servidores públicos legalmente investidos, gozando em geral, até prova em contrário, de presunção de legitimidade e veracidade.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO
. 1) O testemunho do policial deve ser considerado quando harmônico e coerente com o conjunto probatório, sobretudo quando não demonstrada razão que coloque em dúvida a veracidade do depoimento. 2) Demonstrado pelo conjunto probatório que o réu se associava a outra pessoa, com o intuito de praticar tráfico de drogas, correta a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006.
(TJ-DF 20140110796529 DF 0018807-11.2014.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/11/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - depoimentos dos policiais militares, que, in casu, não tem motivo para ser desprezados -, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso não provido.
(TJ-MG - APR: 10707190054049001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019).

Quanto a alegação de que as provas produzidas derivam de uma prova ilícita, verifica-se que não possui qualquer fundamento, pois conforme se verifica dos depoimentos colhidos em Juízo, os policiais bateram na porta do imóvel para entrar, não invadiram, porém ouviram uma moradora gritar ¿polícia¿, momento em que algumas pessoas saíram correndo, por isso adentraram no imóvel, ocasião em que encontraram o entorpecente e detiveram o acusado que era foragido da Justiça.

Já quanto a alegada ilicitude, face invasão de domicílio por parte dos policiais, não merece guarida, uma vez que assim procederam em virtude de flagrante delito, o que autoriza a entrada da autoridade policial na morada do infrator para efetuar sua prisão, independentemente de ordem judicial, conforme preceitua o artigo 5º, XI, da Constituição Federal:
¿XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial¿.

Ressalto que é admissível a invasão domiciliar sem mandado quando existe uma situação prévia indicativa da prática do crime no interior da residência, é o que ocorre no caso em questão, visto que os policiais receberam uma denúncia anônima de que um foragido da justiça estava no interior daquela residência, ocasião em que ainda encontraram maconha no local.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É admissível a invasão domiciliar sem mandado quando existe uma situação prévia indicativa da prática do crime no interior da residência.
(...). (TJ-CE - APL 04879289320118060001, Relator: Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, Publicado em:17/10/2017).

Logo, o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende enquanto perdurar a conduta delitiva, diante do que o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado.

Nesse sentido é o seguinte julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Tratando-se de delito de tráfico de droga, considerando sua natureza permanente, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão e consequentemente dos atos subsequentes e de prova obtida por meio ilícito, posto que a invasão de domicílio no caso de flagrante é recepcionada pela Constituição Federal nos termos do artigo 5º inciso XI. (...).
(TJ-MG - APR: 10694170047385001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 08/07/2019).

Assim, as provas são aptas a ensejar a condenação do apelante e ao contrário do que aduziu a Defesa, foram produzidas de forma lícita, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora